Tribunal: TJSP
Processo: 1006912-81.2022.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Revisão de Contrato e Indenizatória – Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) – Sentença de Improcedência – Insurgência que não prospera – Indução a erro na formação do Contrato – Inocorrência – Instrumento contratual devidamente formalizado pelas Partes – Expressa autorização para a transferência do saque via "TED" – Montante devidamente cedido e

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Revisão de Contrato e Indenizatória – Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) – Sentença de Improcedência – Insurgência que não prospera – Indução a erro na formação do Contrato – Inocorrência – Instrumento contratual devidamente formalizado pelas Partes – Expressa autorização para a transferência do saque via "TED" – Montante devidamente cedido e utilizado pela Autora há mais de 07 (sete) anos – Uso do cartão verificado – Aumento do saldo devedor que se deu pelo constante pagamento mínimo do valor da parcela – Questões menores que não elidem a responsabilidade pelo cumprimento do Contrato - Dano material e moral não configurados - Sentença mantida – Ratificação, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno. RECURSO NÃO PROVIDO.